Tribunal: TJPA
Processo: 0005127-97.2019.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8928 - Prazo
Data de julgamento: 2024-05-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0005127-97.2019.8.14.0094

JUIZO RECORRENTE: ROSALIA CAVALCANTE DA VERA CRUZ

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO INDEFERIDO. INSS. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE LABORATIVA. INCAPACIDADE PERMANENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de Reexame Necessário da sentença proferida nos autos da Ação Previdenciária de concessão de aposentadoria por invalidez que julgou procedente o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS a estabelecer a aposentadoria por invalidez em favor da autora em data em que iniciou a invalidez;

2.
O resultado da perícia médica judicial concluiu que os achados constantes nos exames probantes iniciais repercutiram gerando inaptidão a partir do acidente sofrido, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez);

3.
Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída;

4
. Reexame necessário conhecido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 16ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 13/05/2024 a 20/05/2024, à unanimidade conhecem do reexame necessário e mantém a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0005127-97.2019.8.14.0094

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REEXAME NECESSÁRIO

SENTENCIANTE: JUÍZO DA 1° VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO.

SENTENCIADO: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS

SENTENCIADO:
ROSALIA CAVALCANTE DA VERA CRUZ

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id.16394197) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Tauá, que, nos autos da Ação de aposentadoria por invalidez com pedido alternativo de concessão de auxílio doença acidentário proposta por
ROSALIA CAVALCANTE DA VERA CRUZ, julgou procedente
o pedido inicial e condenou o Instituto Nacional de Seguro Social – INSS

a implantar/conceder o benefício de aposentadoria por invalidez em favor da autora a partir de 10 de outubro de 2014.

Em razão do prazo para recuperação da capacidade para o trabalho ou atividade habitual ter se revelado superior a 15 dias, a autora fez o pedido de benefício de auxílio-doença pelas vias administrativas, que restaram indeferidos todas as vezes. (Id. 16394178, 16394179, fls 3 e 5)

Na inicial, pediu deferimento da tutela de urgência em caráter liminar, pedido que foi deferido nos termos da decisão de Id. 16394184.

Foi designada a perícia médica em 08/02/2018 (Id. 16394182 fls. 7)

Perícia judicial realizada (Id. 16394182 fls. 18)

Contestação do INSS requerendo o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Federal e que, subsidiariamente que seja restabelecido o auxílio acidente Id 16394184 fls. 2)

Retificada a competência, sobreveio a sentença (Id. 16394197).

Certificado a não interposição de recurso voluntário (Id. 17463891, fls. 1).

Coube-me a relatoria.

O Ministério Público, nesta instância, manifestou-se pela manutenção da sentença (Id. 17463891).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Reexame Necessário.

Trata-se de
Reexame Necessário
da sentença (Id 16394197) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que, nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário por
ROSALIA CAVALCANTE DA VERA CRUZ
,
julgou procedente,
cuja parte dispositiva transcrevo:

“Pelo exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a conceder/implantar o benefício de aposentadoria por invalidez em favor do(a) autor(a) ROSALIA CAVALCANTE DA VERA CRUZ, a partir de 10 de outubro de 2014, compensando-se os eventuais valores pagos a título de auxílio-doença, auxílio-acidente e/ou mesmo título, com abono anual (art. 40 da Lei nº 8.213/91), juros, atualização monetária, custas processuais e honorários advocatícios, na forma da fundamentação supra.”

Sobre o benefício de auxílio-doença é relevante destacar os art. 59 e 86 da Lei nº 8213/91:

“Art. 59. O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.”

O
auxílio-doença
será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido na lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59, da Lei nº 8213/91), sendo de natureza previdenciária, se não guardar nexo de causalidade com o exercício do labor, ou, na hipótese diversa, acidentário (art. 61 e 118).

Além disso, a
aposentadoria por invalidez
, matéria do pedido subsidiário do autor trata do benefício concedido, quando restar provado que o segurado está incapacitado permanentemente de exercer qualquer atividade laborativa na profissão que exercia ou qualquer outra, nos termos do art. 42:

“Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.”

No caso dos autos, o juízo a quo entendeu que configurado os pressupostos de benefício aposentadoria por invalidez, “Portanto, percebendo a presença dos pressupostos legais, notadamente convencido da completa e permanente incapacidade da parte autora para o desempenho de atividades laborais tendo a incapacidade total e permanente para sua reabilitação profissional prejudicada, entendo que faz jus à aposentadoria por invalidez.”

Examinando o laudo pericial verifico que foi conclusivo pela “CID T 93.9 – Sequela de fratura do tornozelo esquerdo” e destaca que tal condição gerou incapacidade total e permanente para o trabalho rural que ela exercia anteriormente.

Não há nos autos elementos suficientes a fundamentar o afastamento do entendimento manifestado pela perícia judicial, devendo prevalecer a orientação dela extraída.

A sentença não merece reparo, pois comprovado nos autos através de perícia médica, desde 10/10/2014, que a parte autora estava incapacitada para exercer atividade laborativa, fazendo jus ao benefício previdenciário por incapacidade permanente (aposentadoria por invalidez).

Ante o exposto, pelas razões delineadas,
conheço da remessa necessária
, e no mérito,
voto pela manutenção da sentença
.

É o voto.

Belém-PA, 13 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 22/05/2024